Tribunal: TJDFT
Processo: 0742183-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742183-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO RONDON PRADO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: WANESSA SEVERO SILVA LTDA, WANESSA SILVA NUNES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano Rondon Prado de Albuquerque contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 248860259 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de CRA Reformas, Instalações e Acabamentos Residenciais e Comerciais Ltda.-ME e de Joarez Machado dos Santos, processo n. 0706138-40.2018.8.07.0001, rejeitou o pedido de colheita de depoimento pessoal do executado e consulta aos sistemas SisbaJud, InfoJud e Decred para verificar a utilização da sociedade empresária, bem como indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao fundamento de que inexistente prova do alegado desvio de finalidade nem da afirmada confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e sua sócia. Em razões recursais (Id 76815524), o agravante sustenta, em suma, ser a executada Wanessa Severo Silva, sucessora da empresa CRA Reformas, Instalações e Acabamentos Residenciais e Comerciais Ltda.-ME, única sócia da empresa Wanessa Severo Silva Ltda., a qual percebe uma receita bruta anual de R$ 225.000,00 e, segundo alega, está sendo utilizada para obstaculizar o pagamento dos valores devidos. Diz que a decisão agravada, ao indeferir a consulta aos sistemas SisbaJud, InfoJud e Decred para verificar a utilização da sociedade empresária pela parte executada, configura verdadeiro cerceamento de defesa, violando os arts. 369 e 370 do CPC, bem como ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Aduz ser essencial a prova pleiteada para demonstrar a utilização da empresa como fachada para ocultar bens da referida sócia. Brada representar a empresa Wanessa Severo Silva Ltda. mero instrumento para frustrar a execução, pois sua única sócia é a própria executada, que não possui bens em seu nome, mas aufere lucros pela empresa e a utiliza como forma de burlar a execução e como meio de subsistência pessoal, conforme por ela expressamente reconhecido. Aponta coincidir a sede da empresa com o endereço residencial da sócia. Denuncia que a sociedade empresária não emprega qualquer pessoa e que foi criada no curso do procedimento de cumprimento de sentença. Proclama que tais fatos atestam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial existente sobre a pessoa jurídica. Pede, alternativamente, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para ser reconhecida a existência de relação de consumo e possibilitar a responsabilização da empresa indicada da qual a executada é sócia. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, para suspender o curso da demanda de origem até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento; b) a intimação das Agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma da lei; c) o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para cassar a r. decisão agravada e reconhecer o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam deferidas todas as provas tempestivamente requeridas pelo Agravante (ID 230703643 na origem), em observância aos arts. 369 e 370 do CPC/2015 e ao art. 5o, LV, da Constituição Federal; d) subsidiariamente, caso não seja reconhecido o cerceamento de defesa, a reforma da r. decisão agravada para admitir o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa, aplicando-se: a Teoria Menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, em razão da natureza consumerista da relação reconhecida na sentença de mérito transitada em julgado; ou, alternativamente, a Teoria Maior, nos termos do art. 50 do Código Civil, diante da confusão patrimonial e do desvio de finalidade comprovados; e) em qualquer das hipóteses acima, a inclusão da empresa Wanessa Severo Silva Ltda. no polo passivo do Cumprimento de Sentença, com a inversão da condenação das verbas sucumbenciais contidas na r. decisão agravada; f) subsidiariamente, na hipótese de manutenção da r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, quanto à condenação em honorários advocatícios, o Credor, ora Agravante, requer: o afastamento integral da verba honorária imposta na r. decisão agravada, em respeito ao princípio da segurança jurídica, à irretroatividade da inovação jurisprudencial e à ausência de efeito vinculante do precedente invocado (REsp 2.072.206/SP, Corte Especial, julgado em 13/02/2025); alternativamente, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, em patamar reduzido e compatível com as circunstâncias do caso. g) a condenação das Agravadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, consoante o art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15. Preparo recolhido (Id 76816011). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Explico. O art. 50 do Código Civil prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal conceituam desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O § 3o do mesmo comando normativo admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica ao estabelecer: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”. Assim, se presentes tais pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando a autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Por ser medida extrema, o credor, ora agravante, tem que demonstrar a prévia existência de indícios claros de abuso ou confusão patrimonial praticada pela devedora e o uso da empresa da qual ela é sócia. Nesse ponto, vale recordar que de forma restritiva hão de ser interpretadas as normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações trazidas pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), isso para evitar que a aplicação do instituto atinja pessoas ou situações não previstas expressamente nos dispositivos de lei, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica. Quanto ao processo de referência, consubstancia ele cumprimento de sentença em trâmite desde 2018 (autos n. 0706138-40.2018.8.07.0001) movido pelo ora agravante, inicialmente, em desfavor da a empresa CRA Reformas, Instalações e Acabamentos Residenciais e Comerciais Ltda.-ME e de Joarez Machado dos Santos. Dissolvida irregularmente a empresa CRA Reformas, o polo passivo foi substituído pelos sócios da extinta empresa, Dorivan Nunes Machado e Wanessa Severo Silva, que passaram a integrar o cumprimento de sentença (Id 21214202). Busca, assim, o credor receber o montante atualizado de R$ 303.355,32, devido pelos executados em virtude do inadimplemento de prestação de serviço de reforma de imóvel do agravante, conforme reconhecido na sentença de Id 14463920 do processo de referência. Não tendo havido o pagamento voluntário da dívida e frustradas as tentativas de localização de bens suficientes dos executados para satisfazê-la, fato incontroverso, o exequente, constatando ser a executada Wanessa única sócia de uma sociedade limitada de mesmo nome, requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Fê-lo alegando estar comprovado que “a personalidade jurídica da empresa Suscitada é um obstáculo para a satisfação do débito do Suscitante” (Id 213634869). Instaurado o incidente e instado o credor a especificar as provas que pretendia produzir (Id 228137515), o agravante/exequente pleiteou a colheita da oitiva da executada e realização de consultas aos sistemas conveniados, notadamente, aos sistemas SisbaJud, InfoJud e Decred, para comprovar que a personalidade jurídica da empresa se convolou em obstáculo à satisfação da dívida (Id 230703643). Ao Id 248860259 do processo de referência, o juízo de origem rejeitou as provas requeridas pelo agravante e, ato contínuo, indeferiu o pleito, salientando inexistir fundamentação fática ou jurídica suficiente para afastar, à luz da teoria maior (art. 50 do CCB), a autonomia patrimonial do ente demandado. Inconformado, o exequente/agravante interpõe o presente agravo de instrumento. Pois bem. Conforme salientado, a confusão patrimonial consiste em “ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” (art. 50, § 2o, CPC). Com efeito, a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com fundamento na confusão depende, pelo menos, da existência de indícios de que o devedor tenha praticado alguma das condutas acima descritas por meio da pessoa jurídica cuja autonomia patrimonial se busca afastar e a condenação, a seu turno, da comprovação da prática dessas condutas. Concretamente, o exequente aponta, com propriedade, o insucesso das diligências empreendidas na localização de bens dos devedores nos últimos 7 (sete) anos. Demonstra, ainda, ser a agravada a única sócia da sociedade empresária (Id 213636768), bem como ter ela admitido nos autos a utilização da empresa não de forma autônoma, mas como mero instrumento de subsistência pessoal (Id 232162110). Quanto ao ponto, ainda destaca, segundo as próprias palavras da executada, que a empresa “sequer possui funcionários, e usa do CNPJ apenas para sua subsistência e trabalho autônomo” (Id 232162110). Não só. Demonstra ter a agravada o mesmo endereço da pessoa jurídica (Id 224914067) e não dispor de funcionários (Id 232162110), fatos estes que, à toda evidência, fazem presumir a ocorrência de confusão patrimonial e possível abuso da personalidade. Dessa forma, plenamente viável, in casu, a produção das provas requeridas pelo exequente para fins de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto existentes robustos indícios a subsidiá-la. Trago, a respeito do tema, julgado deste e. TJDFT em que se apontou a possibilidade de instrução probatória quando presentes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE. SÓCIO EXECUTADO. RECONHECIMENTO. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESENÇA. 1. O sócio executado possui interesse e legitimidade para impugnar decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Precedente do STJ. 2. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 3. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50). 4. Comprovados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, consubstanciados por meio do abuso dos sócios ao se valerem indevidamente da proteção proveniente da personalidade jurídica, justifica-se a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2024470, 0706777-17.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) – grifos nossos Com efeito, mesmo diante de indícios relevantes de confusão patrimonial, o pronunciamento judicial arrostado, ao afirmar que “não seria possível vislumbrar qualquer circunstância autorizadora do afastamento episódico da autonomia patrimonial da empresa”, afastando a produção das provas requeridas (depoimento pessoal e consulta aos sistemas SisbaJud, InfoJud e Decred), se opõe ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e incorre em cerceamento de defesa. À toda evidência, o pronunciamento também carece de uma completa fundamentação, porque a par de considerar a questão probatória, nada disse sobre o fato de ser a agravada a única sócia da sociedade empresária (Id 213636768), bem como ter ela admitido a utilização da empresa como instrumento de subsistência pessoal (Id 232162110) sequer tendo funcionários, argumentos articulados pelo agravante para apontar possíveis indícios de abuso da personalidade jurídica fraude em prejuízo dele como credor alegadamente verificável em suposta confusão patrimonial por ser ainda provada. A fundamentação genérica incabível em indeferimento de qualquer incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a falta de apreciação de argumentos capazes de tornar insubsistente a decisão que indeferiu a prova tempestivamente requerida para demonstrar (ou não) o desvio de finalidade e confusão patrimonial consistem em situações demonstradoras de o ato judicial incorrer em cerceamento de defesa e falta de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, III e IV, do CPC. A consequência dessa constatação é a nulidade do pronunciamento judicial, nos termos do art. 11, caput, do CPC e do art. 93, IX, da CF. Nesse sentido, colaciono o aresto abaixo ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÓCIO OCULTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PESQUISA SNIPER. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO PELO JURÍZO. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para o fim de alcançar o patrimônio de empresa que possui relação com o Executado. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal situa-se na análise da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, do cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa na qual há indícios de que o Executado pode figurar como sócio oculto. III. Razões de decidir. 3. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (CC, Art. 50, caput). 3.1. As razões de decidir da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica foram na contramão da desnecessidade de prova, uma vez que o Juízo de origem pontuou que os Exequentes não teriam se desincumbido de seu ônus probatório, especificamente da produção de prova técnica, requerida tempestivamente, mas indeferido pelo Juízo. 3.2. No caso em análise, o Juízo de origem entendeu por indeferir o pedido de produção de provas pela pesquisa no Sistema Sniper, em desfavor da empresa, mesmo diante dos indícios demonstrados pelos Exequentes de que o Executado realiza atos de gestão e participa das decisões da empresa, e da possibilidade de se tratar de sócio oculto. As partes Exequentes apresentaram provas de que o Executado executa operações financeiras e societárias em nome da empresa, além de sinalizar a possibilidade de confusão patrimonial. 3.3. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Anulada a decisão agravada para determinar o retorno do processo à origem para abertura da fase de produção de provas, com a realização de pesquisa ao sistema Sniper em desfavor da empresa relacionada ao Executado. IV. Dispositivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido tempestivo de produção de prova, tal como a pesquisa ao Sistema Sniper e, em seguida, indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica baseado na ausência da prova”. Dispositivos relevantes citados: arts. 50 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1695724, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023; TJDFT, Acórdão 1693656, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023. (Acórdão 2023493, 0715960-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) – grifos nossos Não só. Deve-se destacar a aplicabilidade ao caso concreto da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, reconhecida na sentença ser a lide relativa a uma relação de consumo, em tais casos, é aplicável a referida teoria (art. 28, § 5o, do CDC), que dispensa a efetiva demonstração de abuso e exige apenas que a personalidade jurídica se configure em obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, o que denota a pertinência da prova pleiteada pelo exequente para a elucidação dos fatos e comprovação de que a sociedade fora gerida de forma a impedir o cumprimento da obrigação do sócio. Sobre o tema, confira-se julgados deste e. TJDFT, inclusive de sua 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE BEM INDICADO À PENHORA. IDONEIDADE NÃO COMPROVADA. INEFETIVIDADE DA GARANTIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão de contrato de compra e venda, deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, permitindo que o patrimônio da empresa CTE CONSULTORIA TÉCNICA LTDA-ME, cujo único sócio é o codevedor já demandado na fase satisfativa, respondesse pela satisfação do crédito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica sob a ótica da Teoria Menor, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) analisar se a existência de bem indicado à penhora pelos agravantes afasta a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica; (iii) se ocorrera a litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável às relações de consumo, exige apenas a demonstração de que a personalidade jurídica da empresa executada constitui um obstáculo ao ressarcimento do crédito, dispensando a prova de abuso ou fraude. 4. O deferimento da desconsideração baseia-se na constatação de que as tentativas de satisfação do crédito da exequente foram frustradas e que o executado não apresentou meios eficazes para o pagamento da dívida. 5. A indicação de bem à penhora pelo devedor não impede automaticamente a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário que o bem seja idôneo e efetivamente apto a garantir a execução. 5.1. No caso, há diversas averbações na matrícula do imóvel indicado à penhora, incluindo a anotação de indisponibilidade (R.17), além da dificuldade em localizá-lo, conforme certidão do oficial de justiça, o que demonstra a inefetividade e a provável ineficácia da garantia. 6. A alegação dos agravantes, de que haveria possibilidade de penhora no rosto dos autos de outro processo não pode ser considerada diretamente pelo Tribunal, pois a matéria não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau, e não suscitada como parte da petição recursal, senão como petição avulsa. 7. Não restou demonstrado dolo ou culpa grave por parte dos agravantes que justificasse a condenação por litigância de má-fé, razão pela qual tal pedido deve ser indeferido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação em litigância de má-fé indeferida. Teses de julgamento: 1. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica permite que o patrimônio do sócio ou de outra empresa a ele vinculada responda pelo débito, quando a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento do crédito do consumidor. 2. A mera indicação formal de um bem à penhora pelo devedor não impede a desconsideração da personalidade jurídica se houver fortes indícios de que a penhora será ineficaz para a satisfação do crédito. 3. A viabilidade da penhora no rosto dos autos de outro processo deve ser submetida previamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CPC, art. 80, V, e art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.843/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.094.038/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/03/2023; TJDFT, Acórdão 1718365, 07132309620238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20/06/2023. (Acórdão 1995417, 0705338-68.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: Invalid date.) – grifos nossos CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE DEVEDORA. PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DAS QUAIS É SÓCIO O EXCUTIDO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CDC, ART. 28, §5o). APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE INDIVIDUAL. CONFUSÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS DA SOCIEDADE E DO SÓCIO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DAS PESSOAS JURÍDICAS. VIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferira o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica que aviara o exequente, determinando a inclusão de sociedades das quais o executado figura como sócio na posição passiva do executivo. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da presença, na hipótese em concreto, dos pressupostos aptos a legitimarem o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica de pessoas jurídicas, no ambiente de executivo promovido em face do sócio, e, superada a aferição dos requisitos necessários à aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, pela perquirição da comprovação de que o devedor (pessoa física) utilizava-se das pessoas jurídicas para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme orienta a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica incorporada pelo legislador de consumo (CDC, art. 28). 4. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e reputa suficiente apenas a constatação dos óbices criados pelo devedor para realização da obrigação que o aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da empresa da qual o demandado figura como sócio traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico da personalidade jurídica, de forma inversa, revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de responsabilidade de seu sócio, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face do sócio redirecionada à empresa. 5. A pessoa jurídica individual, conquanto se transmude no instrumento através do qual são efetivados os atos de comércio empreendidos pelo empresário individual, não se qualifica como sociedade comercial, nem mesmo adquire personalidade jurídica distinta do seu titular, mas, ao contrário, as pessoas e patrimônio do titular e da firma individual se confundem, compreendendo uma só pessoa como sujeito de direito e obrigações, cuja personalidade jurídica também é única, tornando viável que lhe seja redirecionado a pretensão executória deduzida em face de seu titular. IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2013112, 0708156-90.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) – grifos nossos Assim, por imperativo do direito positivado e da jurisprudência, demonstrada está a probabilidade do direito invocado pelo agravante à cassação da decisão agravada e à reabertura da fase de produção de provas, com a colheita do depoimento pessoal da executada e realização de pesquisas aos sistemas SisbaJud, InfoJud e Decred em desfavor da empresa relacionada à executada a fim de verificar se a existência da sociedade criou embaraços à satisfação do crédito do agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos, notadamente porque fora determinada na decisão agravada a suspensão do feito e posterior arquivamento caso não indicados bens passíveis de penhora. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora